Tribunal: TJDFT
Processo: 0746379-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Processo : 0746379-15.2025.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento em face do despacho (id. 254004144 do processo na origem n. 0705703-35.2024.8.07.0008) que determinou a expedição de mandado de mandado de reintegração de posse em favor da ré, aqui agravada, para que seja reintegrada na posse do imóvel rural localizado na DF/260, KM 03, Chácara 84, no Paranoá/DF, conforme sentença proferida em 04/09/2025. Os autos vieram à conclusão sem observância aos requisitos do Plantão Judicial de 2a Instância, porquanto inexistente providência ou medida de urgência inadiável inserida nas hipóteses da Portaria GPR 599 de 06/10/2025. Nos termos do art. 4o, § 1o, da Portaria GPR 599 de 06/10/2025, no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, o que não se observa na espécie. Além disso, ao que consta, não foi interposta apelação contra a sentença de improcedência do pedido na ação de manutenção de posse que determinou a imediata expedição de mandado de reintegração de posse em favor da agravada (id. 248853147 na origem). O requerimento para suspensão dos efeitos da sentença nas hipóteses do § 1o do art. 1.012 do atual CPC, deve ser direcionado ao tribunal competente ao exame do recurso, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição (art. 1.012, inc. I do § 3o) e, após a distribuição, ao relator (art. 1.012, inc. II do § 3o). Para tanto, o Regimento Interno do TJDFT (art. 251, inc. II e § 2o) exige que o requerimento seja formulado por meio de Petição “antes de distribuída a apelação”. Nesse contexto, “O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012” (Acórdão 1873443, 0701002-19.2024.8.07.0012, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 31/05/2024, publicado no DJe: 14/06/2024). Assim, deixo de apreciar medida de urgência no Plantão Judicial de 2a Instância, pois inexistente, determinando que os autos sejam encaminhados, com urgência, à Relatoria sorteada pela distribuição aleatória, Des. Roberto Freitas Filho. Brasília – DF, 21 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista